Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONHECIDA. DÉBITOS NO CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA CORRENTE. COMPRAS FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS EM PARTE
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito das compras realizadas no cartão de crédito final 7160 e final 7145, bem como dos débitos na conta corrente do autor, conforme valores enumerados na decisão; condenar o Banco à restituição do valor de R$6.442,98, já considerada a dobra, além da condenação ao pagamento de indenização no valor de R$2.000,00 a título da danos morais. Em suas razões, o autor sustenta que, embora tenha reconhecido que houve efetivo desconto na fatura do cartão, deve ser reembolsado do prejuízo de R$7.486,64. Por fim, defende que o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser majorado. O Banco de Brasília, em preliminar, suscita a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a sua não responsabilização pelos danos, sob o argumento de que as operações foram efetuadas com uso de senha pessoal e sem indícios de fraude. Já o Cartão BRB aduz que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao recurso. Em síntese aduz que os valores contestados, inclusive os encargos, foram estornados administrativamente, não resultando em falha na prestação de serviço. Afirma que não há dever de ressarcimento de valores e, subsidiariamente, defende que a restituição deve ser de forma simples. Os réus/recorrentes defendem a ausência de ato ilícito, pois não há comprovação do dano moral sofrido. Subsidiariamente, defende a redução do valor arbitrado.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentas pela parte autora e BRB.
III. Rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, o valor em discussão é diminuto quando comparado ao porte econômico do recorrente.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os danos à instituição financeira, visto que seria a instituição de gerenciamento de pagamento. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. Extrai-se dos autos que a autora afirma que não utilizava o cartão do requerido na função de crédito, portanto, no dia 28.04.2023 ao ter ciência de compras no cartão de crédito informou ao banco e solicitou o cancelamento do cartão e o estorno dos valores, o que foi acatado (ID 55573794). Contudo, em 18.05.2023 houve novos débitos no valor de R$6.945,68 no crédito e R$3.290,83 descontados no cheque especial. No dia 01.06.2023 e 07.06.2023 recebeu a cobrança de crédito de encargos no valor de R$69,34. Verifica-se que nesta segunda oportunidade, todavia, a despeito da tentativa de reaver os valores indevidamente utilizados, os recorrentes/réus entenderam que não houve indícios de irregularidade nas transações, negando o pedido administrativo de reembolso, sob a alegação de que as compras teriam sido feitas com uso de senha pessoal.
VII. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em não identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras com a utilização do cartão de crédito e débitos na conta corrente que diferem do seu perfil de compras, em especial frequência e horário, de modo a evidenciar claros indícios de fraude ou operação ilícita (ID 55573799, 55573800). Desse modo, não há como acolher as alegações dos recorrentes/réus.
VIII. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
IX. Quanto ao reembolso dos valores lançados no cartão de crédito, observa-se que a comprovação do prejuízo experimentado pelo autor não foi anexada a tempo da prolação da sentença. Em que pese ter sido juntado o documento de ID 55574886, este não estava acessível ao juízo. Assim, ressalta-se que é responsabilidade da parte o envio correto de peças e documentos de forma acessível, devendo ser suportados por quem os enviou as possíveis irregularidades na transmissão de dados e imagens, nos termos do §1o do art. 14 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, que institui o sistema de Processo Judicial Eletrônico.
X. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a fraude bancária, destaca-se que não é possível apurar quem foi o efetivo responsável pelos débitos efetuado com amparo na falha dos procedimentos de segurança da parte ré. Assim, é possível afirmar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável. Desse modo, e corroborando a necessidade tão somente de retorno das partes ao seu estado anterior, não há que se falar na restituição em dobro, devendo ser reformada a sentença para que a restituição ocorra na forma simples dos valores subtraídos em operação de débito em conta corrente, ou seja, R$3.221,49, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 18.05.2023 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (13.07.2023)
XI. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, o autor teve parte considerável de seu salário debitado pelo fraudador e apesar de alertado sobre a fraude o banco entendeu que não haveria falha na prestação de serviço e não estornou o valor, o que nitidamente causou angústia desproporcional ao autor resultando na violação aos direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser mantido a indenização por danos morais cujo valor arbitrado se mostra adequado ao caso em tela, pois atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
XII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que os danos materiais sejam pagos na forma simples no montante de R$3.221,49, corrigidos monetariamente na forma exposta acima. Demais termos da sentença mantidos. Condeno o autor/recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários em relação aos réus/recorrentes, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.